Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o Oficio do 2o Registro de Imóveis de Montes Claros, Id. 27170116, intime-se a Agravante para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para as contrarrazões. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora